Tribunal: TJDFT
Processo: 0748858-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748858-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, processo n. 0063406-74.2010.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI, o fazendo nos seguintes termos (ID 177275036 da origem): “INDEFIRO a diligência por meio do sistema SREI, porquanto este Juízo ainda não dispõe da ferramenta de consulta, o que permitiria o acesso de forma mais célere e econômica aos arquivos dos cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal. Outrossim, a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio exequente, não cabendo ao Judiciário suportar esse ônus. Assim, intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Inconformado, o exequente recorre. Alega que em vista a dificuldade de localização de bens da devedora, necessário se faz a utilização de ferramentas processualmente aceitas para viabilizar o fornecimento da tutela satisfativa (art. 139, IV do CPC). Diz ainda que a diligência atente ao princípio da duração razoável do processo. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, para determinar a consulta de bens pelo sistema SREI. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 53462920). É o que basta para a análise do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do agravante quanto ao pedido de pesquisa ao sistema SREI, como medida voltada ao recebimento do crédito perseguido no processo de origem. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, verifica-se que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que preservada a higidez do crédito, sem notícia quanto a iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator